Tribunal: TJMT
Processo: 0004210-97.2018.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004210-97.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NELSON VALK - CPF: 931.878.401-59 (VÍTIMA), VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004210 – 97.2018.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE: - VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA –
2) AFASTAMENTO QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES
– IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES

– DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS NA PRÁTICA CRIMINOSA –
3) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio, apenas o baixo valor da
res furtiva
; há outros requisitos a serem preenchidos. Ademais, na hipótese dos autos o valor da
res furtiva
não é desprezível à vítima, considerando a sua situação financeira, e por ser o recorrente recalcitrante em delito patrimonial, pelo que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância.

2)

Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004210 – 97.2018.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE: - VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Valdivino Martins dos Santos
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos n.º 4210-97.2018. 811.0029 Código: 71061, que o condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
. (Id. 36781952).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 69781971), pleiteia a absolvição ante a
atipicidade da conduta pela insignificância
, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. Alternativamente, requer a exclusão da qualificadora do concurso de agentes, com a consequente
desclassificação para o delito de furto simples
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 69781973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso.
(Id. 76701452).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004210 – 97.2018.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA

APELANTE: - VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia (Id. 69781024), no dia 25 de outubro de 2018, o apelante, em concurso de pessoas, subtraiu para si coisa móvel alheiam mediante violência a pessoa. Na referida data, no período vespertino, o apelante consumiu bebidas alcóolicas no estabelecimento comercial Bar 10, junto com a vítima Nelson Vak e um terceiro ainda não identificado.

Nessa toada, a vítima, ao sair do Bar, foi imobilizado pelo acusado e pelo terceiro ainda não identificado na rua Guarita, Centro, Canarana, os quais subtraíram a quantia de R# 70,00 (setenta reais). A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do apelante.

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, pela infração ao art. 155, § 4°, inciso IV do Código Penal.

Passo à análise dos pedidos defensivos.

1.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O apelante requer, inicialmente, a
aplicação do princípio da insignificância, ante a atipicidade material da conduta
, sob o argumento de que o apelante teria subtraído ínfima quantia, sendo que o fato não revela importância para o direito penal.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importam em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, bem como entende-se que deve se fazer, ainda, uma aferição subjetiva ao caso concreto.

In casu
, consoante depoimento prestado pela vítima, o valor subtraído foi de R$ 70,00 (setenta reais), sendo que, do referido valor, apenas R$ 20,00 (vinte reais) foram recuperados com o apelante.

Tem-se, ainda, que conforme bem destacado pelo douto parecerista, o apelante é
contumaz na prática delitiva, sendo reincidente, figurando como reeducando nos autos

n.º 0000434-89.2018.8.11.0029
, no qual cumpre pena pela prática do crime de roubo, tornando-o vezeiro na prática de crimes patrimoniais, circunstância que inviabiliza a aplicação do instituto da insignificância.

Isso porque, é assente que o emprego do referido princípio não se vincula exclusivamente ao valor do bem, pois diversos são outros fatores que devem ser observados, sendo precipitado o posicionamento que vincula a aplicação do princípio da insignificância a bens com valor menor que um salário mínimo.

Em virtude da ausência de requisitos legais, para o reconhecimento da insignificância importa observar os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que foram elencados ao longo do tempo pela doutrina e jurisprudência, sendo os objetivos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

Desse modo, os Tribunais Superiores estabeleceram balizas para o afastamento da tipicidade material com fulcro no princípio da insignificância, sendo que a aplicação do referido princípio deve

ser precedida de criterioso exame do caso concreto, com o escopo de evitar que a sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos crimes contra o patrimônio.

Assim, em virtude do registro criminal em desfavor do apelante, conforme folha de antecedentes criminais, a sua conduta não pode ser considerada como inexpressiva para os fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor relevância social e penal.

Acerca do tema, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência total de periculosidade social da ação; ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. 2.
Se, do ponto de vista dogmático, a existência de maus antecedentes não poderia ser considerada como óbice ao reconhecimento da insignificância penal - por aparentemente sinalizar a prevalência do direito penal do autor e não do fato - não deve o juiz, ao avaliar a tipicidade formal, ignorar o contexto que singulariza a ação como integrante de uma série de outras de igual natureza, as quais evidenciam o comportamento humano avesso à norma incriminadora
. (...)”

(REsp 1391649/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO –
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e
tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta
. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.
(TJMT, ED 83615/2018, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Assim, a condenação do apelante é medida que se impõe para que ele e a sociedade tenham a certeza de que determinados valores devem ser respeitados.

Desse modo,
incabível o reconhecimento do princípio da insignificância
.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.

Como segunda vertente recursal, a defesa requer a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, ao argumento de que não houve a participação no ilícito de vários agentes, afirmando que, embora conste da denúncia que o apelante teria subtraído a quantia em conjunto com terceiro não identificado, tal assertiva não corresponde à realidade pois somente o apelante teria agido para a perpetração do delito.

Sustenta que a vítima, Nelson Valk, confirmou que o crime foi praticado somente pelo apelante, bem como que o próprio apelante confessou a prática criminosa em juízo, mas afirmou ter agido sozinho.

Neste ponto, também não vejo como possa prosperar a tese defensiva.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a circunstância em apreço pode ser comprovada por meio de provas testemunhais, incluindo a palavra da vítima, que sequer precisa identificar todos os agentes, bastando, para tanto a indicação de quantos agentes participavam da conduta ilícita, conforme ocorreu na presente hipótese, em que as testemunhas descreveram a prática delituosa com 02 (dois) indivíduos.

A vítima, narrou na fase inquisitiva que
“o suspeito e outra pessoa estavam bebendo junto com o declarante e que ao sair do bar 10 eles o acompanharam e em um determinado momento um dos suspeitos imobilizou o declarante e Valdivino pegou R$ 70,00 reais que estava no bolso da camisa do declarante”
.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima relatou que estava sentado no Bar 10, quando o apelante se aproximou e pediu para que a vítima lhe pagasse uma bebida, o que foi feito. O apelante teria tomado a bebida e, em seguida, pediu a quantia de R$ 10,00 (dez reais), de modo que a vítima lhe disse que não teria dinheiro para emprestar. Na sequência, saiu do bar e foi caminhando sentido a rodoviária, quando percebeu que ao apelante veio por trás e pegou o dinheiro do seu bolso, saindo correndo em seguida. A vítima afirmou que não foi enforcado ou empurrado pelo apelante e confirmou que o réu estava sozinho.

In casu
, embora a vítima tenha afirmado em juízo que somente o apelante praticou o crime, a
testemunha José Aparecido da Costa
, pessoa que estava presente no momento do ocorrido, ao ser inquirido em Juízo, narrou com riqueza de detalhes como se deu o furto, inclusive, afirmando que a vítima estava embriagada, de modo que não se recorda do ocorrido.

“Relatou que estava saindo da Relojoaria Suíça, sentido ao seu salão de cabeleireiro, anexo ao bar, quando ouviu a vítima do outro lado da rua, minutos após sair do Bar 10, gritando “me solta, me solta”. A testemunha alega que se deparou com os 02 (dois) indivíduos, mas foi o réu quem agarrou a vítima pela roupa e, na sequência, subtraiu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e uma passagem de ônibus de seu bolso. Afirmou que não conhece o indivíduo que estava com o réu, era um homem baixo e branco. (...)”
.
(Trecho depoimento testemunha José Aparecido da Costa, extraído da sentença – Id. 69781952).

Neste diapasão, a
testemunha Alexandre Machado de Almeida – policial militar
, relatou em juízo que, no dia dos fatos, foi acionado em virtude do relato de um assalto, perpetrado por indivíduos contra um idoso. Narrou que um dos criminosos foi contido por populares, acrescentando, ainda, que a vítima narrou ter sido abordada por 02 (dois) indivíduos. O relato da testemunha foi corroborado pelas declarações da testemunha Francisco Genival Martins Fontenele, também policial militar, em sede extrajudicial.

Em juízo, relatou que estava de serviço quando receberam a denúncia de pessoas que estavam no Bar 10, informando que a vítima teria retornado e relatado que um dos frequentadores do estabelecimento havia roubado uma quantia em dinheiro que estava em seu bolso. Como as pessoas já sabiam quem era o réu, o seguraram até a chegada da polícia. A testemunha afirmou que a vítima é pessoa idosa e estava embriagada, de modo que não conseguiu contar toda a história, tendo contado que estava indo embora quando um indivíduo o segurou e o outro subtraiu o dinheiro de seu bolso, fugindo em seguida. Ao abordar o réu, foi localizada uma quantia em dinheiro, aparentando ser aquele subtraído da vítima. Afirmou que a versão foi apresentada pelas testemunhas que estavam no local e pelos relatos da vítima.

Assim, é inegável o concurso de agentes, circunstância que importa no agravamento da resposta penal, qualificando o delito imputado, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Como se vê, a execução do delito, se deu com a união de forças entre o apelante e o indivíduo não identificado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO -CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – 2.1. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPRIMENDAS INICIAIS ESTIPULADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – 2.2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO POR TRÊS AGENTES – UNIÃO DE DESÍGNIOS COMPROVADA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRA APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA – SEGUNDO APELANTE – REINCIDÊNCIA – 3. APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente da tipicidade material, conclama o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e, sobretudo, em circunstâncias favoráveis em que cometido o fato criminoso e suas consequências jurídicas e sociais. No caso em exame, considerando, tanto a contumácia delitiva dos apelantes, um deles reincidente, quanto o fato do crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes), conclui-se pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância; 2.1. A fixação, na sentença, das penas-base dos apelantes nos respectivos mínimos obsta, por falta de interesse de agir, que se conheça deste pedido em sede de Recurso de Apelação;

2.2.

A comprovação, por meio de robusto acervo probatório, de que o delito de furto foi praticado por mais de um agente obsta o afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas
;

2.3. Não há como abrandar o regime prisional da primeira apelante, posto que já estipulado em aberto. A reincidência do segundo apelante, condenado definitivamente pela autoria de grave crime patrimonial (roubo majorado), autoriza a imposição, neste processo, de regime prisional semiaberto;

2.4. Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes do STJ: HC 406.951/SP e HC n. 484.336/SP”.
(TJMT, N.U 0004951-83.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

Dessa forma,
deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Valdivino Martins dos Santos
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021